Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-49.2013.8.11.0023
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-49.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONOEGA DE FREITAS - CPF: 052.271.341-62 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), RONOEGA DE FREITAS - CPF: 052.271.341-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE RONOEGA DE FREITAS . SENTENCA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA -

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO INESCUSÁVEL - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR EXCESSIVO - INOCORRÊNCA - PROPORCIONALIDADE -

INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO -

TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INVALIDEZ NOTÓRIA -

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA

- PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §9º, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS -

CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS

810/STF e 905/STJ - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Ausente qualquer justificativa para o emprego de arma de fogo em abordagem policial, que resultou na perda de membro inferior da vítima, o dever de indenizar decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estéticos (sequelas permanentes), acorde com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

3. A amputação de membro inferior, na altura da coxa de trabalhador braçal da área rural, cujas atividades são geralmente pesadas e rudes, configura notória invalidez permanente, a qual é presumida independentemente de perícia médica para atestar a redução da capacidade para fins de fixação de pensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelações cível e adesiva contra sentença do juízo da 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo, proferida nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Materiais e Estéticos nº 2622-49.2015.811.0023 (código 65350), ajuizada por RONOEGA DE FREITAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de

“a) indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) [...] b) indenização por danos estéticos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”) e acrescido de juros moratórios, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 30 de junho de 2009, (juros aplicados à caderneta de poupança) desde o evento danoso 08-10-2010 (Súmula n.º 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”). Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios, os quais, fixo em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com fundamento no artigo 85, § 4°, inciso II do Novo Código de Processo Civil considerando grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(id. 19668977/19668978).

Em suas razões para reforma da sentença, o Estado de Mato Grosso pondera a ausência de prova pericial ou documental que comprove a presença de danos estéticos. No mais, alega que além da culpa concorrente do apelado, pois a diligência ocorreu em decorrência de notícia crime, a indenização foi fixada em quantia excessiva, contrariando a orientação jurisprudencial, termos em que requer a procedência do recurso para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais danos estéticos (id. 19668982).

O apelado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 19668986).

Em apelo adesivo, acerca do dano material, o autor alude a amputação da perna como causa da redução parcial da capacidade laborativa, ainda mais sendo trabalho rurícola, que é feito de forma braçal. Requer a reforma da sentença com relação a indenização por danos materiais (lucros cessantes), para acrescentar à condenação o pagamento de 01 (um) salário-mínimo da data do fato até o fim de sua vida ou até a idade mínima de se aposentar, na qual cessaria a sua capacidade laborativa, ou o valor equivalente a 1/2 (meio) meio salário mínimo em igual período (id. 19668988).

Sem contrarrazões (id. 68120480).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer (id. 23867994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso visando condená-lo ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos, em tese, advindos de atuação policial abusiva durante abordagem, consistente em disparo de fogo que ensejou a amputação de sua perna esquerda.

O prognóstico de atuação excessiva de policiais condiz com a responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, CF), para qual é pres
cindível a configuração da culpa, bastando a demonstração da conduta positiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, e, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

No caso, a dinâmica dos fatos e da responsabilização pode ser resumida nos seguintes excertos da r. sentença:

“Das informações colacionadas ao feito, observa-se que o evento danoso ocorreu de fato, no dia 08 de outubro de 2010 quando foi acionada a Policia Militar para comparecer ao Bar Fantasia, no Distrito de União do Norte, porque o autor estaria ameaçando pessoas e teria roubado valores. Chegando ao local dos fatos, Sgto. Queiroz, deu voz de prisão ao Autor, todavia, teria este se recusado a ser algemado, momento esse em que o policial militar que compareceu sozinho no local, desgostoso da atitude do autor, disparou sua arma, acertando-lhe a perna esquerda.

[...]

Pois bem, em que pese os relatos dos policiais militares, existe farta prova documental dando conta de que o Autor foi injustamente alvejado por disparo de arma de fogo.

Isso porque, muito embora,
o Autor tenha se recusado a ser algemado e preso, não ofendeu o policial militar que efetuava a prisão mediante força física, tão pouco com uso de arma branca ou arma de fogo, o que poderia justificar a atitude extremada daquele
.

Aliás, em vários depoimentos prestados durante o Inquérito Policial, e posteriormente no juízo criminal e, ainda, nestes autos, pode-se perceber que o Autor, levantou suas vestes a demonstrar que estava desarmado, em clara atitude de quem não iria revidar.

Tome-se, como exemplo, as declarações da vítima Darcy Alves de Carvalho, que chamou a Policia Militar:
“que o acusado começou a se aproximar do policial QUEIROZ; que QUEIROZ pediu ao suspeito que erguesse a camisa, o que o suspeito assim fez, mostrando que estava desarmado; que o suspeito narrava ao QUEIROZ, que não estava com arma
; que o suspeito ficava falando ao QUEIROZ que só sairia algemado depois de morto e que não se entregaria, além de ter ofendido verbalmente a declarante com palavras do tipo “vagabunda, puta, biscate” (fls.48-49).

O depoente João Geraldo Cardoso Vieira, declarou “que ao encostar em casa de seu amigo começou a observar e a ouvir gritos do tipo “me larga, me larga”; que ao passar de alguns minutos
o policial QUEIROZ chegou na residência sozinho e começou a pedir para o suspeito, que estava em frente a mesma para que erguesse a camisa; que o suspeito ergueu a camisa e mostrou que estava desarmado
; que o suspeito ficava falando “pode atirar! Atira!;

que o QUEIROZ pedia ao suspeito para colocar as mãos na cabeça e o mesmo recusava;
que o suspeito estava parado, momento em que o QUEIROZ sacou da arma e pediu para que o mesmo encostasse na viatura para ser algemado; que o suspeito se negou e nesse momento o QUEIROZ efetuou um disparo contra o mesmo
e em seguida o levou para o hospital (fls.57);

Diante da completa falta de prova do réu quanto eventuais excludentes da responsabilização, resta a tese autoral, cuja veracidade ficou fortemente demonstrada pela prova produzida nos autos. Ou seja, há forte evidência de que o projétil que atingiu a parte autora era oriundo da arma do policial militar, o que basta à configuração do nexo causal entre a atuação estatal e os danos sofridos pela parte requerente”.

É certo que o policial militar agiu no cumprimento do dever legal ao atender a ocorrência para a qual foi acionado, contudo, não disse da imprescindibilidade de ter agido sozinho naquela ocasião, quiçá o móvel da despropositada atuação contra o suspeito.

Isso porque, como restou claro, o autor não estava armado no momento da abordagem e, mais importante, não consta que tivesse ameaçado ou agido de modo a gerar justificado temor de lesão à integridade física do policial militar, o que, ao menos em hipótese, poderia justificar o excepcional emprego de arma de fogo na ocasião, porém, nada veio em tal sentido, nem mesmo a validação do procedimento no âmbito da Corporação Militar. Com isso, inclusive ganha corpo a asserção do magistrado de que o policial militar ficou “
desgostoso da atitude do autor”
, pois sobrou como motivação para o disparo apenas a negativa do autor em ser algemado, e a pilhéria de que o policial poderia atirar, como inusitadamente procedeu, o que caracteriza conduta antijurídica, sem que se cogite de culpa concorrente da vítima pelo só fato do crime (ameaça) que gerou a chamada.

Não há, portanto, no caso, como se furtar à aplicação da responsabilidade do Estado pelos
danos

morais
e
estéticos
sofridos pelo autor, que efetivamente sofreu amputação da perna esquerda na altura da coxa.
A propósito, no que diz com a alegada ausência de prova do dano estético, isto é, a demonstração da existência de lesão corporal gravíssima, como dano permanente à integridade física do autor, além da Ficha de Atendimento de Emergência no Município de Peixoto de Azevedo (08/10/2010), o Resumo da Internação e o Histórico Clínico do Hospital de Pronto Socorro de Cuiabá, consignam que o Sr. Ronoega de Freitas deu entrada naquela unidade no dia 09/10/2010
“com perfuração por arma de fogo em coxa esquerda [...] Foi avaliado pelo cirurgião vascular e indicado tratamento cirúrgico da amputação do membro inferior esquerdo devido gangrena”.
Consta, também, o tétrico serviço de sepultamento do membro amputado, uma solicitação de muletas e a Avaliação do Potencial Laborativo - FAPL (Previdência Social), onde se lê a “amputação supragenicular membro inferior esquerdo”, bem como é possível confirmar a ablação no audiovisual do depoimento do autor (id. (id. 19667957 - p. 1/6 e id. 196669536 - p. 2).

No que se refere à proporcionalidade do
quantum
dos danos morais e danos estéticos, a meu ver, embora provenientes do mesmo fato, deve permanecer a quantia reparatória fixada separadamente para cada um, nos termos da fundamentação -
verbis:

“Ocorre que, na hipótese em apreço, o Autor foi atingido por disparo de arma de fogo, o que lhe ocasionou sérios problemas de saúde, tanto que necessitou de intervenção cirúrgica e de hospitalização por mais de um mês, além da amputação da perna esquerda. Os laudos médicos e demais documentos encartados demonstram igualmente a gravidade da situação vivenciada, até porque este teve sua capacidade laborativa comprometida.

Dessa forma, não se pode olvidar que o sofrimento experimentado pelo Autor foi considerável, motivo pelo qual, ante as circunstâncias fáticas, necessária a indenização pelo dano moral causado.
Trata-se de pessoa jovem, com 26 anos de idade na data do ato, gozava de boa saúde, trabalhava, ficando logo após a conduta do policial militar impossibilitado de trabalho e sem o membro inferior
.

Esclarece-se, apenas, que este Juízo vem fixando como forma de ressarcimento pelo dano moral, em situações corriqueiras - v . g ., inclusão do nome de consumidor em serviço de proteção ao crédito - , o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Só isso, então, demonstra que no presente feito há possibilidade de arbitramento da verba indenizatória em valor superior, pois a situação em enfoque é de extrema gravidade.

Neste sentido fixa-se o dano extrapatrimonial, na modalidade dano moral em
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Considerando que a amputação é evidente, posto que não há vestimenta que possa ocultar sua ocorrência, ficando visível a todos, portanto, fixo os danos estéticos em
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
”.

Efetivamente, o valor fixado em R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) para os danos morais, se mostra proporcional para compensar os transtornos físicos e psíquicos sofridos pelo autor em consequência do disparo de arma fogo, já que evidentes as limitações e constrangimentos daí advindos, sem causar-lhe enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, atender o
caráter punitivo e preventivo, impondo ao Estado, por seus agentes, maior cautela e respeito à dignidade e integridade do cidadão. De igual modo, o valor fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para os danos estéticos, levando-se em conta a lesão física sofrida e as sequelas permanentes que serão suportadas pelo autor.

No tocante ao apelo adesivo, consubstanciado em indenização por danos materiais na forma de pensionamento, em que pese não expresso textualmente na inicial, é lícita a apreciação do pedido, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, no sentido de que para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA PROFISSIONAL. COAÇÃO QUE RESULTOU EM DEMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o valor fixado a título de indenização por danos morais estabelecido pelas instâncias ordinárias somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que os danos morais fixados mostram-se proporcionais aos danos causados.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 888.101/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

Na petição inicial, acerca dos danos materiais, o autor alegou que em virtude da gravidade das lesões, não poderia mais exercer os trabalhos que exercia, viés em que explicitou ser pessoa humilde, sem estudo, que somente sabe trabalhar em serviço braçal, tendo requerido a condenação do Estado
“a reparar os danos materiais, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil”
(id. 19667951 - p. 4).

Os citados dispositivos do Código Civil assim dispõem:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

Destarte, se a ofensa à integridade física da vítima resultante de ato ilícito, como é exemplo a amputação de membro, acarretar a redução permanente da capacidade laborativa, a indenização, na forma de pensionamento, será fixada com base na renda auferida, na proporção da redução da capacidade laboral.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECISÃO SINGULAR. ART. 557 DO CPC. CONFRONTO COM SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). Precedentes: REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 10/9/2015; AgRg no REsp 1.295.001/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/7/2013; e, REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 17/11/2011.

II - Assim, deve ser restabelecida a pensão vitalícia fixada em sentença no juízo de 1º grau.

III - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, dando provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

O autor qualifica-se como trabalhador rural (lavrador), o que se confirma pelas cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual consigna o desempenho dos seguintes cargos: trabalhador rural, gradeador, trabalhador agropecuário em geral, trabalhador pecuária polivalente, com ganhos próximos ao do salário-mínimo mensal em cada época (id. 19667955 - p. 2/id. 19667956 - p. 1).

A Avaliação do Potencial Laborativo - FAPL, realizada pela Previdência Social, fixou o início do benefício do Auxílio-Doença em 10/02/2011 (DIB) e a data da comprovação da incapacidade (DCI) em 09/02/2012, sendo certo que na “Descrição das Limitações Laborativas” constou a “deambulação” (id.

19667957 - p. 6).

No caso concreto, não é preciso prova pericial para além do já testificado prejuízo à deambulação, para entender que a sequela irreversível decorrente da amputação do membro inferior na altura da coxa, por si só, infirma presunção de capacidade para trabalhos pesados, que é condição intrínseca a qualquer das ocupações informadas na CTPS. Este fato caracteriza a incapacidade do autor, considerando o seu baixo nível de instrução (6ª Série), e a condição de braçal em fazendas, como ele próprio definiu ao declarar seu meio de vida/profissão “
serviços gerais em fazendas locais”,
cujas atividades geralmente são pesadas e rudes, o que desmerece ilações sobre eventual reabilitação para a atividade que lhe garantia a subsistência (id. 19668490 - p. 3).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A amputação de membro, no caso, configura invalidez permanente notória, a qual é presumida independentemente de laudo médico, sendo a vítima profissional
cuja atividade depende de plena aptidão física
, como, na espécie, a profissão de gari.
Precedentes.

2. Diante da inequívoca invalidez total e permanente da vítima do acidente de trânsito, mostra-se despicienda a produção de prova pericial para atestar o percentual de redução da capacidade para fins de fixação da pensão.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1358259/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/20”.

Efeito do provimento do recurso, para incluir a condenação ao pensionamento, e à míngua de irresignação da parte quanto ao valor da sucumbência na origem (princípio da
non reformatio in pejus
), insta a fixação da verba honorária apenas com relação a este capítulo. Assim,
considerando o trabalho realizado e o alongado na peregrinação processual, acorde com o art. 85, §§ 2º, 3º e 9º, do CPC, fixo os horários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas, mais 12 parcelas vincendas).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso principal e DOU PROVIMENTO a apelação adesiva para incluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do autor no valor de um salário-mínimo, desde o ilícito, e ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 9º do CPC. Em remessa necessária, retifico no ponto a r. sentença reexaminada e determino a
atualização
monetária de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ e Súmulas 54 e 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021